Tribunal: TJES
Processo: 5010067-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010067-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LECIO SILVA MACHADO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5010067-71.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LECIO SILVA MACHADO
PACIENTE: DAVID ARAUJO RODRIGUES OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente
David Araújo Rodrigues Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal de Guarapari
.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de agosto de 2022, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva no dia seguinte, em audiência de custódia, em razão de suposta prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, apurada nos Autos nº 0002474-13.2022.8.08.0021.

Diante disso, a defesa requer o trancamento da ação penal, “
dada a manifesta ausência de justa causa a lastrear a ação penal, uma vez que as provas alicerçadas foram colhidas de maneira ilícita
”.

Outrossim, sustenta que não estão preenchidos os requisitos legais para manutenção da custódia preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como também fundamenta a desproporcionalidade da prisão,
tendo em vista
a possível pena privativa de liberdade a ser fixada na sentença condenatória.

Por fim, amparado nas condições pessoais favoráveis do réu, requer
a revogação da
prisão preventiva de David Araújo Rodrigues Oliveira
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida
consoante
decisão
id.
3575274
.

Informações
prestadas pela autoridade coatora no id 3655056
.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça,que opinou pela denegação da ordem, conforme id 3663749.

É o relatório.

Vitória, 8 de novembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente
David Araújo Rodrigues Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da

1ª Vara Criminal de Guarapari
.

Consta na inicial do presente
w
rit
, que o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de agosto de 2022, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva no dia seguinte, em audiência de custódia, em razão de suposta prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, apurada nos Autos nº 0002474-13.2022.8.08.0021.

Diante disso, a defesa requer o trancamento da ação penal, “
dada a manifesta ausência de justa causa a lastrear a ação penal, uma vez que as provas alicerçadas foram colhidas de maneira ilícita
”.

Outrossim, sustenta que não estão preenchidos os requisitos legais para manutenção da custódia preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como também fundamenta a desproporcionalidade da prisão,
tendo em vista
a possível pena privativa de liberdade a ser fixada na sentença condenatória.

Por fim, amparado nas condições pessoais favoráveis do réu,
requer
a revogação da
prisão preventiva de David Araújo Rodrigues Oliveira
, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da
i
) prova da existência do crime e do
ii
) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o
iii
) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, inicialmente, no que diz respeito ao
pedido
de trancamento da Ação Penal nº
0002474-13.2022.8.08.002
1
,
cabe ressaltar que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. RONDA POLICIAL. FUGA DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 5.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida de exceção, somente admitida se evidenciadas, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, eventual causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para a ação penal
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 745.504; Proc. 2022/0162725-1; SP; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 08/08/2022)

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1.
O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
. [...]. (TJES; HC 0006326-45.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 09/06/2021; DJES 21/06/2021)

No caso dos autos, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a prova documental carreada aos autos, especialmente da denúncia, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da Ação registrada sob o nº 0002474-13.2022.8.08.0021, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade.

Isso porque, como se vê, a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração do delito de tráfico de drogas, bem como as razões que levaram os policiais militares a proceder a abordagem e a revista pessoal no réu, sem que tenha sido demonstrado de plano qualquer produção de prova ilícita, sendo certo que a análise dos argumentos suscitados pelo impetrante demandariam inevitável exame de fatos e provas que se confundem com próprio mérito da ação penal, o que revela-se descabida na via estreita do
habeas corpus
.

Assim sendo,
incabível o trancamento prematuro da Ação Penal nº
0002474-13.2022.8.08.0021
, como almejado pelo impetrante.

Ultrapassado esse ponto, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos
autorizadores
da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no

artigo 33,

da Lei
nº 11.343/06
.

Logo, a regra insculpida no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, prevê que
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
,
será admitida a decretação da prisão preventiva
, consoante ocorre

no caso em apreciação
, haja vista que a pena máxima prevista para o crime de
tráfico de drogas
é
de
15
(
quinze
)
anos de reclusã
o
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do C
ódigo de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que
os documentos carreados nos autos indicam que
o paciente
foi abordado transportando expressiva quantidade de droga, em local de intensa comercialização de entorpecentes, o que, decerto, evidencia envolvimento em atividades ilícitas.

Isso porque, depreende-se da denúncia e do inquérito policial, que em patrulhamento em local de intenso tráfico de drogas, os policiais militares avistaram o paciente, que ao perceber a presença dos agentes, dispensou uma sacola dentro de um terreno baldio, e tentou se evadir logo em seguida.

Consta que de imediato foi dada voz de prisão ao paciente, sendo que em revista pessoal foram apreendidos R$ 13,50 reais em espécie, e na sacola que foi dispensada anteriormente, foi apreendida grande quantidade de cocaína, que segundo os militares, seria suficiente para fazer aproximadamente 400 (quatrocentos) pinos do entorpecente.

Próximo ao local, ainda, foram encontradas 18 (dezoito) buchas de substância similar à maconha, circunstâncias que motivaram a prisão do paciente.

Outrossim, impera destacar que os militares responsáveis pela abordagem do paciente contaram que já possuíam informações sobre o envolvimento de David Araújo Rodrigues no tráfico de drogas local, circunstâncias que, por certo,
j
ustifica
m
a prisão
do paciente
para garantir a ordem pública
.

Dessa forma, é certo que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Sendo assim, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de David Araújo Rodrigues Oliveira foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Noutro giro, acerca da
alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade
da prisão em relação à futura pena a ser aplicada
, entendo que não merece guarida.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos, de modo que é inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para se concluir pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima.

Quero dizer,
quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada, trata-se de hipótese que somente poderá ser aferida após a prolação da sentença, não cabendo, nesta via eleita, a antecipação da análise quanto o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE VARIEDADE DE ENTORPECENTES EM QUANTIDADES QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS INEXPRESSIVAS POR SEREM POTENCIALMENTE LESIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 6.
No que se refere à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedente. [...] (
STJ
; AgRg-HC 774.301; Proc. 2022/0309594-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022)

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. [...] 2.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade
. (AGRG no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021). [...] 4. Habeas Corpus denegado. (
TJES
; HC 0024787-65.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022)

Em outros termos: não há como se aceitar a alegação de constrangimento ilegal, tendo em vista que, diante das circunstâncias do caso concreto em comento,
observa-se que a decretação da prisão do paciente
é indispensável para acautelar o meio social
, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido em prol da ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por sis sós, desconstituirem a custódia processual
, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Por fim, cabe salientar que adoto o entendimento de que
restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, tratadas no artigo 319 do CPP
, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA
AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.
1.
O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se vislumbra no caso.
2.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso, o perigo gerado pela liberdade do acusado persiste, na medida em que os documentos carreados aos autos indicam que o paciente foi abordado transportando expressiva quantidade de droga, em local de intensa comercialização de entorpecentes, o que, decerto, evidencia envolvimento em atividades ilícitas.
3.
No que se refere à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada, trata-se de hipótese que somente poderá ser aferida após a prolação da sentença, não cabendo, nesta via eleita, a antecipação da análise quanto o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.
4
.
O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por sis sós, desconstituirem a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
5
.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
6.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.